Tribunal: TJMT
Processo: 1042723-28.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042723-28.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVALDA ALVES PEREIRA - CPF: 482.267.771-00 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), INNOVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 30.040.284/0001-00 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso de nº:

1042723-28.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente: DIVALDA ALVES PEREIRA.

Recorrido: INNOVA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.

Data do julgamento:
27/09/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA - SERVIÇO ODONTOLÓGICO NÃO CONCRETIZADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO – NEGATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA CONDENAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – FIXADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Caracteriza-se como falha na prestação de serviços quando a reclamação administrativa não é atendida e existe a necessidade do consumidor judicializar a demanda para obter assegurado o seu direito.

3.

Circunstâncias fático-probatórias suficientes para ultrapassar o mero dissabor e configurar o dano moral.

4.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com o critério da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Fixação de correção monetária e juros de mora em relação a condenação a título de danos materiais.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a restituição do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) de forma simples, por se tratar de inadimplemento contratual.

A reclamante requer a condenação da parte recorrida em danos morais e que o valor da condenação a título de danos materiais seja atualizado desde o desembolso.

A recorrida arguiu a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade e pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, na qual a recorrente aduz que firmou contrato de serviço odontológico com a recorrida para confecção de prótese dentária, sendo estabelecido o prazo máximo de entrega em 07.10.2023. Aduz que o serviço não foi feito e nem o valor despendido foi restituído.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...) A parte autora visa indenização por danos morais e materiais por falha na prestação de serviço, tendo em vista o pagamento de tratamento odontológico e o não recebimento de prótese dentária no prazo acordado, motivo pelo qual desistiu de dar continuidade ao tratamento junto a empresa ré. A empresa reclamada, por seu turno contesta, alegando que não descumpriu com o prazo e que foi a própria autora que abandonou o tratamento, apresentando foto da prótese e documentos relativos ao prontuário da paciente. Conforme declaração de próprio punho, insatisfeita com o atendimento e falha na entrega no prazo estipulado, a requerente desistiu do tratamento com a ré, esta por sua vez deixou de comprovar que a entrega se deu por culpa da autora, vez que não juntou qualquer comprovação de tentativa de contato para entrega do bem adquirido. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil. Contudo, nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
. Pelo exposto, consigno que a demandada não conseguiu se desincumbir do seu ônus probatório, pois a esta competia provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Portanto, tendo em vista que a autora pagou a quantia de R$800,00 (oitocentos reais) pela prótese dentária que não recebeu, fato incontroverso nos autos, entendo caracterizado o dano material, devendo a ré ressarcir o valor pago integralmente. Quanto ao dano moral, não vislumbro ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, isto é, o fato não configura efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora. O dano moral, à luz da Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa humana, de modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer contrariedade. Via de regra, o descumprimento de um dever contratual não é causa que, por si só, gera dano moral. Se o ato apontado pela parte autora não acarreta violação aos direitos da personalidade, não há falar-se em condenação ao pagamento de danos morais. (...)”.

Da análise das provas colacionadas nos autos, se pode ver que a recorrente buscou a recorrida em seu estabelecimento comercial, fez reclamação administrativa junto ao Procon e necessitou distribuir a presente ação para obter a restituição do valor despendido, o que configura falha na prestação do serviço, conforme reconhecida pelo juízo
a quo
, não cabendo qualquer revolvimento desta matéria.

Em relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a falha na prestação do serviço (ausência de cumprimento do contrato e restituição de valor despendido) ensejou a necessidade de formulação de reclamação administrativa e judicialização da presente questão, o que
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA A COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS – TRATAMENO ADIMPLIDO E NÃO REALIZADO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1037744-31.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

EMENTA - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – CLÍNICA FRANQUEADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADA E FRANQUEADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – CONTRATO PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – TESE DE INEXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO À FRANQUEADA E CONDENAÇÃO DA FRANQUEADORA – INSURGÊNCIA DESTA ÚLTIMA – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E EVENTUAL CULPA DA FRANQUEADA – TESE DE EXECUÇÃO PARCIAL E AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
TRATAMENTO NÃO EXECUTADO NA FORMA CONTRATADO – DEMORA NA PRESTAÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INCLUSIVE NO PROCON – CUSTEIO PELO CONSUMIDOR DE NOVO TRATAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO ABATIDO O SERVIÇO REALIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, franqueadora e franqueada são solidariamente responsáveis pelos eventuais danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços odontológicos contratados. A jurisprudência é pacífica no sentido de que à relação entre o consumidor e as partes do contrato de franquia são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, havendo responsabilidade objetiva e solidária destas em relação aos danos causados aos consumidores. Há responsabilidade solidária da franqueadora, não havendo ser falar em ilegitimidade passiva. O prazo para reclamar quanto à falha na prestação do serviço odontológico contratado é prescricional e não decadencial, devendo ser aplicado o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual: “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. Não pode, pois, a franqueadora se eximir da responsabilidade frente ao consumidor, quando é a responsável pelo credenciamento de empresa inidônea para agir em seu nome, como se representante sua fosse. Portanto, ao conceder a franquia, deve acautelar-se, pois a franqueada vai angariar clientela valendo-se da marca daquela, gerando a confiança nos consumidores em relação à qualidade e idoneidade dos serviços, o que, caso, de fato, não ocorra, atrai a aplicação da solidariedade aludida no Código de Defesa do Consumidor. Em assim sendo, diante da inexecução do contrato de prestação de serviço odontológico, no valor de R$ 17.000,00, tendo havido apenas a realização de enxerto bucal, no valor de R$ 2.998,00, de rigor a restituição da diferença paga, tal como determinou o magistrado de origem que a condenou a ressarcir o valor de R$ 14.002,00. Portanto, não prevalece a tese de redução da indenização material porque houve execução de parte do serviço, uma vez que o próprio magistrado de origem fez esse abatimento. No que se refere à alegação de que não há prova do pagamento e da insurgência quanto aos títulos de créditos apresentados (cheques), destaco que ainda que tenham sido emitidos e recebidos por terceiros, tais fatos não desnaturam a qualidade de título de livre circulação, de modo que caberia às promovidas comprovar que os títulos não foram pagos, não foram compensados ou que não possuíam provisão de fundos, o que não ocorreu. Aliás, apesar de se insurgir contra os títulos de créditos recebidos pela franqueada, não comprovou qualquer notificação quanto a eventual inadimplemento quanto aos serviços contratados e pagos, ônus que lhes incumbia. Há apenas a tentativa de justificar a ineficiência e a demora no fornecimento do tratamento contratado, apesar das reclamações, inclusive no PROCON, obrigando o consumidor a procurar novo profissional.
No que se refere ao pleito de dano moral, forçoso o seu reconhecimento por se tratar de serviço odontológico, cuja ineficiência e demora, obrigando o consumidor a custear novo tratamento enseja o reconhecimento de que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e, no caso, o valor fixado atende às peculiaridades do caso, devendo ser mantido
. Por fim, não prevalece a tese de litigância de má-fé, pois tal como justificado na origem a parte promovente sagrou-se vencedora, tendo sido acolhidos suas teses, de modo que não se mostram presentes os requisitos para tal condenação. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1019430-68.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

Registra-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo por parâmetro a regra da razoabilidade, fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Em relação ao pedido de atualização monetária da condenação a título de danos materiais, menciona-se, que o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo
INPC,
calculado desde o desembolso e acrescidos de juros simples de
1%

(
um por cento
) ao mês, contados desde a citação.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC a partir desta decisão, e
b)
determinar que o valor fixado a título de danos materiais seja corrigido monetariamente pelo
INPC,
calculado desde o desembolso e acrescidos de juros simples de
1%

(
um por cento
) ao mês, contados desde a citação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024